Tribunal: TJMT
Processo: 42122-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

64) Recurso Inominado: 0042122-81.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Alfa Seguradora S.A
Recorrida: Juraci Rodrigues do Nascimento
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 02.06.2020

E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO CONSERTO
DE VEÍCULO SINISTRADO. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO DENTRO DA
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É incontroversa a demora na autorização e realização do conserto do veículo.
2. O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores,
independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC.
3. A privação do veículo por noventa dias retrata uma situação que foge ao normal
e ao tolerável, causando desgosto, tristeza e dissabores que extrapolam os meros
aborrecimentos da vida cotidiana. Dano moral configurado.
4. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido da inicial para condenar a parte recorrente ao pagamento do valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

A pretensão recursal é a reforma a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Os lindes do recurso inominado consistem em analisar se inexistiu falha na prestação
dos serviços da recorrente.

A parte recorrida narra, na inicial, que é proprietário do veículo Jeep Renegade, cor:
preta, placa: QBE – 4515, segurado pela recorrente por contrato de seguro, com
vigência de 11.11.2018 a 11.11.2019. Aduz que em 14.07.2019 foi vítima de sinistro em
seu veículo, tendo informado à empresa para promover o respectivo reparo. Salienta que
na data de 15.07.2019, seu automóvel foi levado pela ré para mecânica da Domani
Prime, mas até a propositura da demanda (30.07.2019) os reparos não haviam sido
liberados (autorização para conserto), o que lhe causou prejuízos.

A recorrente afirma que todos os pedidos de reparos solicitados foram liberados logo
quando solicitados, inexistindo qualquer falha na prestação dos serviços.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Ante a alegação do consumidor de desídia na liberação dos reparos, a recorrente tem o
ônus de comprovar que a autorização para realização dos reparos foi feita dentro de um
prazo razoável.

Restou incontroverso que a comunicação do sinistro foi feita em 15.07.2019; a primeira
liberação dos reparos do veículo automotor apenas ocorreu em 19.08.2019, isto é, com
34 (trinta e quatro) dias após encaminhamento do veículo à oficina da Domani Prime. A
segunda liberação para continuidade no conserto do carro ocorreu em 06.09.2019, com
52 (cinquenta e dois) dias após a comunicação do fato. Veja-se:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Em que pese a recorrente alegar que a demora na realização do reparo integral se deu
pela conduta do recorrido em não realizar todos os apontamentos pertinentes no
momento oportuno e, ainda, que a oficina não sinalizou todas as necessidades do
veículo de uma vez, tenho que tais argumentos não afastam a sua responsabilidade, pois
cabia à recorrente tomar conhecimento de todas as peças que foram avariadas e
autorizar o conserto do bem de uma vez.

Além do mais, no orçamento realizado em 16.08.2019 consta a descrição de todas as
peças que seriam trocadas, bem como a informação de necessidade de vistoria
complementar para recuperar a porta dianteira do veículo. Ou seja, já constava a
necessidade da troca das peças, mas a recorrente impôs a necessidade de vistoria
complementar para a liberação do conserto. Já no orçamento do 30.08.2019, consta a
informação que a vistoria complementar foi realizada conforme o orçamento e, ainda,
foi constatada a necessidade de troca de mais 03 (três) pneus.

Assim, resta nítido que a demora na autorização do conserto do veículo não foi
ocasionada por desídia do recorrido e/ou da oficina, muito menos que houve ausência de
informação de todas as peças que seriam trocadas pela mecânica. Ao contrário, a
demora é em decorrência de conduta da recorrente para autorizar os consertos -
vistorias.

O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores,
independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor.

Portanto, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços, que ultrapassam a esfera
do dissabor ou mero descumprimento contratual, na medida em que a recorrente não
autorizou o conserto do automóvel em tempo razoável, bem como o recorrido teve que
retornar mais 03 (três) vezes à oficina para consertar seu veículo.

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Como reconhecido na sentença, no caso dos autos, o dano moral decorre da significativa
e injustificada demora no conserto do automóvel.

A propósito, não se pode perder de vista que o autor ficou privado da utilização de seu
veículo por tempo superior a 30 (trinta) dias, por situação alheia à sua vontade. Dessa
forma, o fato ultrapassou os meros aborrecimentos da vida cotidiana, autorizando o
reconhecimento do dano moral.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto,
estando em conformidade com os parâmetros da razoabilidade, servindo para
compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Não há que se falar em reforma no tocante a alteração da contagem dos juros moratórios
e correção monetária, pois conforme a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em
se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros
de mora fluem a partir da citação e correção monetária do seu arbitramento, conforme
determinado na sentença.

Em face do exposto, do recurso e, no mérito, ,
conheço nego-lhe provimento
permanecendo a sentença inalterada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios
que arbitro em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando
o importe da condenação, com viés nos §§2o e 8o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator
5